Tribunal: STF
Processo: RE 1384258
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MENOR VALOR TETO. CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA RMI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se transcreve:



“EMENTA: Previdenciário. Revisão de benefício. Alteração. Teto. Emendas Constitucionais nº 20 e 41. Aplicação aos benefícios anteriormente concedidos. Precedente do STF. Honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da condenação, com aplicação da Súmula 111 do STJ e juros de mora e correção monetária com a a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 25.03.2015, a partir de quando a atualização e os juros de mora devem se dar mediante a aplicação do IPCAE (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano. Apelo provido para afastar a decadência e, nos termos do art. 515, § 3º do CPC, julgar procedente a demanda.” (e-doc. 4, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram improvidos. Eis o teor da ementa:



“Ementa: Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de decadência. Alteração. Teto. Emendas Constitucionais nº 20 e 41. Aplicação aos benefícios anteriormente concedidos. Juros de mora e correção monetária dentro do permissivo lega. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração improvidos.” (e-doc. 6, p. 2).



    3. No presente recurso extraordinário (e-doc. 7), movido com fundamento no art. 102, caput, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados o art. 5º, inc. XXXVI, e o art. 195, § 5º, da Constituição da República. 



    3.1. Aduz aplicável ao caso o entendimento do RE nº 564.354 RG. Afirma haver violação ao ato jurídico perfeito em face da aplicação inadequada da EC nº 20/98 e nº 41/2003, porquanto “o simples fato de os benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (e-doc. 7, p. 4).



    3.2. Aponta que “a decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto” (e-doc. 7, p. 5).



    3.3. Alude que “a e. Turma do TRF5, ao declarar implicitamente a inconstitucionalidade dos dispositivos citados, teria que submeter a questão ao Pleno do Tribunal, conforme expresso no art. 97 da CF/88 e 480/481 do CPC” (e-doc. 7, p. 5).



    3.4. Expõe “que o STF declarou parcialmente a inconstitucionalidade da norma, tendo sido mantida a taxa de juros de 0,5% estabelecida no artigo 1º-F, da Lei 9.494/97” (e-doc. 7, p. 6).



    4. Em juízo de retratação, a Quarta Turma do TRF da 5ª Região deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS. Eis o teor da ementa do julgado:



“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS A TURMA JULGADORA. DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO STF (RE Nº 870.947/SE- TEMA 810). REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. LIMITAÇÃO. EC N. 20/1998 E EC N. 42/2003. DIFERENÇAS DEVIDAS. PAGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 



1- Autos que retornaram da Vice Presidência dessa corte Regional para, se assim entender, adequar o acórdão proferido nos embargos de declaração ante a decisão proferida pelo egrégio STF no julgado em regime de repercussão geral (RE nº 870.947/SE), quanto a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no que tange aos juros de mora e correção monetária. 



2- Quanto às condenações impostas a Fazenda Nacional oriundas de relação jurídica não-tributária, o egrégio STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810) firmou entendimento no sentido de ser constitucional a fixação dos juros moratórios de acordo com o índice da remuneração da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), e inconstitucional a aplicabilidade desse índice para a atualização monetária. 



3- Caso em que o acórdão combatido diverge da orientação da corte Suprema, e dessa forma deve ser adequado a decisão proferida no (RE nº 870.947/SE) para fixar os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e a correção monetária com base no índice do INPC. 



4- Juízo de retratação exercido. Embargos de declaração parcialmente providos.” (e-doc. 8, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do acórdão recorrido:



“O Supremo em sede de recurso extraordinário nº RE 564354- SE, por sua vez, adotou entendimento de que os tetos, enquanto limitadores, não compõem o cálculo do benefício, sendo sempre aplicáveis momento a momento e, na hipótese de sua majoração sem aumento correspondente do valor do benefício, são aplicáveis normalmente a todo e qualquer benefício, independentemente do momento da concessão. 



Assim, o disposto no art. 14 da EC n. 20/98 e no art. 5º da EC n. 41/2003 (elevação do limite máximo para o valor dos benefícios para fins de pagamento) alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenham ficado limitados ao teto que vigorava na época. Assim, a elevação do teto-limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor, desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    6. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.



    7. A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menor em razão da incidência do limitador.



    8. Como já grifado acima, o Colegiado de origem consignou que a “elevação do limite máximo para o valor dos benefícios para fins de pagamento”, “alcança também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenham ficado limitados ao teto que vigorava na época. Assim, a elevação do teto-limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor, desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar”. 



    9. Assim, o acórdão recorrido está em sintonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), segundo o qual se, após apurada a RMI, tiver havido corte em razão da incidência de limitador vigente à época, são devidas diferenças em observância aos novos tetos.



    10. Descabe, na espécie, a discussão a respeito da forma pela qual chegou-se ao benefício devido, matéria de índole infraconstitucional, a envolver a análise da legislação de regência e revisão do quadro probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF



    11. Nesse sentido, cito, entre tantos, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 2. Agravo regimental não provido.”



     (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”



     (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator